Tribunal: TJES
Processo: 5008315-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, de acordo com o Código de Processo Civil.

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas à ciência da embargante sobre a reversão da tutela judicial, bem como à razoabilidade da multa cominatória, inexistindo os vícios apontados.

3. A alegação de ausência de prequestionamento não se sustenta, tendo em vista que a jurisprudência pátria prescinde da menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando o enfrentamento da matéria no acórdão recorrido.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito já apreciado, ainda que com o intuito de prequestionamento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/03/2020).

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008315-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO: ALZENIRA DOS SANTOS MARTINELLI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, de acordo com o Código de Processo Civil.

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas à ciência da embargante sobre a reversão da tutela judicial, bem como à razoabilidade da multa cominatória, inexistindo os vícios apontados.

3. A alegação de ausência de prequestionamento não se sustenta, tendo em vista que a jurisprudência pátria prescinde da menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando o enfrentamento da matéria no acórdão recorrido.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito já apreciado, ainda que com o intuito de prequestionamento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/03/2020).

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5008315-93.2024.8.08.0000
Embargante: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA
Embargada: Alzenira dos Santos Martinelli
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA contra o acórdão de id. 10975688, que conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento integral do pagamento do benefício suplementar de pensão por morte vitalícia à parte autora, ora embargada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais de id. 11611919, a embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e omissão no julgado, ao argumento de que (a) não foi esclarecido se houve efetiva ciência da VALIA acerca da reversão da tutela anteriormente concedida à Sra. Izabel Maria Corteletti; (b) não há análise clara sobre a legitimidade e validade da comunicação por email como prova suficiente para afastar a alegação da VALIA quanto à ausência de ciência efetiva; (c) a validade da multa diária aplicada não teria sido enfrentada de forma suficiente. Requer o suprimento dos vícios e, subsidiariamente, a manifestação explícita sobre os dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, de acordo com o Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios que autorizem a oposição dos aclaratórios.

A embargante sustenta, inicialmente, a existência de obscuridade quanto à suposta ausência de prova de que teria sido informada da reversão da tutela deferida em favor da Sra. Izabel no processo n. 5013972-25.2019.4.02.5001. Ocorre que tal ponto foi expressamente enfrentado no voto condutor, que consignou:

“Apesar da alegação da recorrente de que não teria sido informada quanto à reversão da tutela concedida no processo nº 5013972-25.2019.4.02.5001, ao menos nesta fase embrionária da demanda, denota-se a apresentação, no juízo originário, de notificação enviada pela recorrida à recorrente, por email, com a devida comprovação de seu recebimento, dando-lhe ciência não apenas do falecimento da Sra. Izabel, como também da improcedência da referida ação judicial, com o consequente cancelamento do benefício anteriormente reconhecido de forma precária em favor da Sra. Izabel.”

Tal fundamentação é clara e objetiva, afastando qualquer dúvida quanto à ciência da embargante acerca da reversão da tutela judicial que havia motivado o fracionamento do benefício. A pretensão de rediscutir a suficiência da prova apresentada revela-se, portanto, inadequada à via eleita.

A embargante também alega omissão quanto à análise da multa cominatória fixada na decisão agravada. No entanto, o voto condutor foi igualmente explícito ao reconhecer a razoabilidade da penalidade imposta, nos seguintes termos:

“Quanto ao perigo da demora, decorre da própria natureza alimentar do benefício suplementar de pensão por morte, não havendo motivos, ao menos por ora, para suspender ou limitar a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixada pelo magistrado de 1º grau, seja porque não se afigura desarrazoada, seja porque a própria agravante afirma que cumpriu a decisão recorrida.”

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, pois a Câmara enfrentou diretamente o tema, decidindo pela manutenção da multa com base em critérios de proporcionalidade, adequação ao bem jurídico tutelado e respeito à efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que os embargos têm por escopo exclusivo a rediscussão de matérias já decididas, devem ser rejeitados.

Além disso, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão a ser sanada. Precedentes
(AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.